Tribunal: CARF
Processo: 11060.723242/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723242/2011-48
ACÓRDÃO
3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T&M CONSULTING - CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2008
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA CARF N° 169.
O art. 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no
13.655/2018, não se aplica aos julgamentos realizados no âmbito do CARF.
Súmula CARF n° 169.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Os autos de infração atendem ao disposto nos art. 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, bem como todos os elementos relacionados pela fiscalização
constam nos autos, o que afasta a sombra de nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração à legislação da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS, fls. 563/579), de incidência
cumulativa, abrangendo períodos de outubro/2002 a dezembro de 2008 e
formalizando crédito tributário no valor total de R$ 380.311,27, aí incluídos
principal, multa de 75% e juros de mora.
A infração imputada, descrita no Auto como falta de recolhimento da Cofins
Cumulativa, decorre das irregularidades consubstanciadas no Relatório de
Fiscalização de fls. 580/598, no qual inicia a Fiscalização identificando a pessoa
jurídica por meio de seu endereço, composição societária, objeto social
(prestação de serviços inerentes à atividade contábil), CNAE, regime de tributação
(DIPJ dos anos-calendário de 2002 a 2008 pelo lucro presumido e a partir de
01/01/2009 optante pelo Simples Nacional na condição de Empresa de Pequeno
Porte).
Como item 2 a Fiscalização aborda a legislação aplicável, expondo, entre outras
informações, que:
- art. 6o, inciso II, da Lei Complementar no 70, de 30/12/1991, que instituiu a
Cofins, dispunha que são isentas da referida contribuição as sociedades civis de
serviços profissionais relativas ao exercício de profissão legalmente
regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas
exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País;
- tal isenção foi revogada a partir de 01/01/1997 pelo artigo 56 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, passando referidas sociedades a contribuir para a seguridade social
com base na receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei
Complementar no 70/91;
- regras matrizes de contribuição PIS/COFINS cumulativas foram estabelecidas
pelos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27/11/1998, sendo a Base de Cálculo (BC) a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica;
- com a Emenda Constitucional 42, de 16/12/2003, e Leis no 10.637, de
30/12/2002, e no 10.833, de 29/12/2003, passou a ser prevista a existência de
dois regimes, cumulativo e não cumulativo, sendo que as pessoas jurídicas
tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido permanecem sujeitas à Cofins
cumulativa.
Como item 3, Questões Relativas à Cobrança da Cofins Cumulativa da empresa
T&M, a Fiscalização:
- descreve o trâmite do Mandado de Segurança no 2000.71.02.002268-6
impetrado pela empresa em 07/07/2000 com solicitação de concessão da
segurança para declarar-se a ilegalidade da exigência da COFINS nos termos do
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
3
artigo 56 da Lei no 9.430/96, pela impossibilidade de lei ordinária alterar lei
complementar, bem como solicitou que a mesma fosse considerada isenta quanto
ao pagamento da COFINS, nos termos do artigo 6o, inciso II da Lei Complementar
no 70/91, com decisão favorável à contribuinte em 09/05/2002 em sede de
Recurso Especial (REsp no 383.457) ao Superior Tribunal de Justiça, que, após
recursos da PFN não prosperarem, transitou em julgado em 17/04/2006;
- reporta-se ao julgamento em 17/09/2008 do Pleno do STF, do Recurso
Extraordinário (RE) no 377.457-3/PR de outro contribuinte, em que decidido que
NÃO existe relação hierárquica entre lei complementar e lei ordinária e que a
possibilidade de revogação da isenção concedida pela Lei Complementar no 70/91
por meio da Lei no 9.430/96 encerra questão exclusivamente constitucional
concernente à distribuição material entre as espécies legais, bem como decidiu, ...
que a Lei Complementar no 70/91 é MATERIALMENTE ORDINÁRIA.
- informa que no RE 377.457-3/PR, o qual ainda não transitou em julgado no
âmbito do STF, houve reconhecimento da repercussão geral da questão
constitucional repetitiva;
- expõe que a PFN ingressou com Ação Rescisória (AR) no 3.964 ao STJ, objetivando
desconstituir o acórdão relativo ao REsp no 383.457, sendo decidido, por
unanimidade, pela procedência da ação, por acórdão que transitou em julgado
em 25/06/2010, sendo rescindido o acórdão relativo ao Resp no 383.457, com
efeitos ex tunc (com efeitos retroativos), e, em substituição, reconhecer a
legitimidade da revogação da isenção da COFINS disciplinada pelo artigo 56 da lei
no 9.430/96;
- reporta-se a Parecer da PGFN/CRJ no 492, de 30/03/2011 expondo que, de
acordo com o qual, a cessação da eficácia vinculante da decisão tributária
transitada em julgado, decorrente de precedente do Pleno do STF, em julgamento
em controle difuso de constitucionalidade, nos moldes do artigo 543-B do CPC, ao
alterar/impactar o sistema jurídico vigente, agregando-lhe um relevante elemento
novo, é suficiente para que a fiscalização da RFB inicie os procedimentos
administrativos tendentes a constituir o crédito tributário relativo aos fatos
geradores praticados pelo contribuinte-autor APÓS o trânsito em julgado do
precedente do STF.
Entretanto, para que a fiscalização possa realizar a cobrança do tributo que
deixou de ser pago no PASSADO, durante o período em que a decisão tributária
transitada em julgado ainda produzia efeitos, deve a PFN ajuizar ação rescisória,
com o objetivo de desconstituição da coisa julgada e o regulamento da causa
originária.
- reporta-se ao Parecer PGFN/CRJ no 975, de 02/06/2011, expondo dispor que as
orientações tecidas no Parecer PGFN/CRJ no 492/11, que trata da possibilidade de
precedente objetivo e definitivo do STF constituir instrumento hábil a fazer cessar,
prospectivamente, a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhes forem contrárias, geram consequências jurídicas
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
4
somente para os fatos geradores do tributo realizados APÓS o trânsito em julgado
de decisão do STF, nunca para os anteriores, PROTEGENDO, assim como no
julgamento proferido pelo STJ no REsp no 1.118.893-MG, as situações pretéritas à
decisão da Corte Suprema, e que inexiste qualquer divergência entre o Parecer
PGFN/CRJ No 492/11 e o REsp no 1.118.893-MG, pois estes analisam a questão
sob ângulos diferentes, mas ambos resguardam e protegem as situações jurídicas
consolidadas no PASSADO.
- reporta-se ao Parecer PGFN/CRJ no 2.740, de 05/12/2008 (fls. 308 a 319),
expondo tratar da natureza declaratória e eficácia retroativa da decisão judicial
que, em juízo rescisório, julga procedente ação rescisória, com a análise das
consequências em relação à cobrança de créditos tributários e da necessidade de
observância, em cada caso, do prazo decadencial incidente, nos termos que
transcreve:
(...)
A terceira e última conclusão a que se chega diante de todo o exposto é a de que,
com a rescisão da decisão judicial que havia declarado a inexistência da relação
jurídica tributária, o Fisco passa a ter o direito de constituir os créditos tributários
correspondentes ao período compreendido entre a data do trânsito em julgado da
decisão rescidenda e a data da prolação da decisão de procedência da ação
rescisória. É que, nesse período, como visto, não corria prazo decadencial algum,
já que, ante a vigência da decisão definitiva de inexistência de relação jurídica
tributária, não havia direito de lançar. Apenas com a prolação da decisão de
procedência da rescisória é que o Fisco, dada a eficácia ex tunc dessa decisão,
passa a ter o direito de lançar os créditos correspondentes a esse período
pretérito. E apenas a partir daí é que começa a correr o respectivo prazo
decadencial.
(...)
A possibilidade de suspensão do prazo decadencial descrita no Parecer PGFN/CRJ
no 2.740/08 (fls. 308 a 319) foi também abordada no voto preferido no
julgamento do REsp no 849.273-RS, de 04/03/2008 (fls. 320 a 330), onde constou
como recorrente ...., tendo o Ministro do STJ LUIZ FUX exposto o seguinte:
(...)
No item 4 de seu Relatório, a Fiscalização apresenta Análise da Resposta da
Empresa T&M ao TIAF de 13/09/2011, descrevendo:
Diante do exposto no Item 3 do presente Relatório de Fiscalização, iniciamos ação
fiscal junto à empresa T&M em 13/09/2011 (fls. 02 a 13), em cumprimento ao
MPF ...., quando a mesma foi intimada a manifestar-se sobre as análises
efetuadas pela fiscalização no item 1 do TIAF.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
5
Em 03/10/2011 (fls. 14 a 37), a empresa T&M apresentou as considerações
confeccionadas por seu consultor jurídico, o advogado ...., onde informou o
seguinte:
(...)
Em sua Resposta de 03/10/2011 (fls.....) a empresa T&M afirmou que as decisões
favoráveis ao contribuinte, transitadas em julgado, extinguem o crédito tributário,
nos termos do artigo 156, inciso X do CTN, afirmou que, em obediência ao
princípio constitucional da legalidade tributária, disposto no artigo 150, inciso I da
CF/88, a decisão da demanda rescisória NÃO tem o condão de tornar exigível o
crédito tributário atingido pelo trânsito em julgado, pois NÃO possuiu efeito de lei,
afirmou que, em obediência ao princípio constitucional da separação dos poderes,
o Poder Judiciário NÃO pode atuar como legislador positivo, de modo a tornar
exigível o crédito tributário extinto, através de decisão rescisória, bem como
afirmou que, em obediência ao princípio constitucional da segurança jurídica, a
decisão da demanda rescisória SOMENTE atinge aqueles créditos tributários que
não foram extintos pela demanda judicial transitada em julgado.
(...)
No voto proferido no julgamento do REsp no 333.258/DF, de 09/04/2002 (fls. ...), o
Relator e Ministro do STJ ... expôs o seguinte:
(...)
Nesse ponto, a Fiscalização tece algumas considerações sobre a ação rescisória,
como segue:
A ação rescisória é remédio processual excepcionalíssimo, cabível apenas nas
situações expressamente previstas no artigo 485 do CPC, que tem por objetivo
ATACAR a coisa julgada material já formada, mas que está eivada de vícios que
permitem a sua desconstituição e, em alguns casos, o REJULGAMENTO da lide, em
consonância com o ordenamento jurídico.
Neste aspecto, a ação rescisória, desde que ajuizada no prazo decadencial
apropriado, de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão
rescindenda, de acordo com o artigo 495 do CPC, tem sido admitida como apta a
RELATIVIZAR as decisões judiciais transitadas em julgado, precisamente porque
seu manejo é capaz de desconstituí-las, atingindo-lhes ou desfazendo-lhes os
efeitos pretéritos.
Depreende-se desse objetivo a possibilidade de coexistência de dois tipos de
pedidos de ação rescisória. O pedido rescindente (...) refere-se ao mérito da
rescisória, ou seja, se há na decisão rescindenda algum dos vícios elencados no
artigo 485 do CPC, que autorizem sua desconstituição. Sua natureza será, pois,
sempre desconstitutiva ou constitutiva negativa. Por sua vez, o pedido rescisório
(....) diz respeito ao mérito da ação cuja sentença se pretende rescindir, vale dizer,
trata-se de pedido de NOVO julgamento da ação rescindenda que será realizada
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
6
pelo próprio tribunal, caso este julgue procedente a ação rescisória. Terá tal
pedido a MESMA natureza jurídica da sentença substituída.
Sobre o alcance do pedido rescisório, vale citar os ensinamentos de PONTES DE
MIRANDA.
Trazendo tais ensinamentos para o campo do Direito Tributário, pode-se inferir
que a Fazenda Pública, logrando êxito em ação rescisória ajuizada para
desconstituir decisão sobre a qual se amparava o contribuinte para não recolher
um determinado tributo, estaria AUTORIZADA a lançar TODOS os débitos
originados sob a égide da decisão rescindida, respeitado o prazo decadencial.
No voto do Ministro Relator MAURO CAMPBELL MARQUES, o qual embasou a
decisão em 12/05/2010 (fls. 238 a 261) da Primeira Seção do STJ pela procedência
da AR no 3.964 relativamente ao rejulgamento do acórdão proferido em
09/05/2002 (fls. 55 e 56) no Resp no 383.457, favorável à empresa T&M, a
fundamentação da ação rescisória não foi de violação a literal disposição de lei, e
sim por ter sido proferida pelo STJ decisão embasada em texto constitucional, em
clara USURPAÇÃO de competência do STF, nos termos do artigo 485, inciso II, do
CPC, que dispõe que a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente.
Em seu voto, o Ministro Relator informou que o STF já decidiu que as sociedades
civis SÃO contribuinte da COFINS, realidade que somente o STF pode afastar,
sendo inviável as considerações em sentido contrário, para apegar-se o intérprete
a questionamentos processuais e assim afastar a posição da Corte Maior, bem
como informou que o tema a decidir não pode ter duas soluções distintas, um
constitucional e outro infraconstitucional, o que, em última análise, acabaria por
tornar o STJ intérprete da Constituição, sendo bastante controvertida
interpretação do tema constitucional. Neste aspecto, NÃO há que se falar em
violação aos princípios constitucionais da legalidade tributária, da separação dos
poderes e da segurança jurídica, e sequer em violação ao disposto no artigo 156,
inciso X do CTN, uma vez que rescindida a sentença transitada em julgado no
rejulgamento operado pela ação rescisória, o crédito tributário fica INTACTO,
volta-se ao status quo ante, de acordo com a Ementa do REsp no 333.258/DF de
sessão da 1a Turma do STJ em 09/04/2002 (fls. 331 a 340).
Entendemos que a alegação de observância do princípio constitucional da
segurança jurídica, apresentada na Resposta de 03/10/2011 (fls. 14 a 37), foi
também apresentada pelo advogado.... no julgamento em 12/05/2010 (fls. 238 a
261), pela Primeira Seção do STJ, da AR no 3.964, onde a empresa T&M constou
como réu.
Entretanto, naquela oportunidade, o Ministro Relator MAURO CAMPBELL
MARQUES afirmou que a discussão quando do julgamento de outra ação
rescisória (AR no 3.525 – DF), a qual não foi admitida pela Primeira Seção do STJ,
em obediência ao princípio constitucional da segurança jurídica, deu-se SEM que a
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
7
tese jurídica tivesse sido enfrentada pelo STF, o que mudou inteiramente o
conteúdo interpretativo.
No item 5 aborda DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS e Falta de recolhimento da
COFINS cumulativa, em que detalha constatações, intimações e respostas
apresentadas, destacando-se:
Em 13/09/2011 (fls. 02 a 13), intimamos a empresa T&M a apresentar
demonstrativo em planilha excel, assinado por representante legal, com os valores
mensais de receitas com a prestação de serviços, receitas financeiras e demais
receitas no período de 10/2002 a 12/2008, os quais constituíram as bases de
cálculo (BCs) da COFINS cumulativa informadas pela mesma nas Fichas 20 A e 26
A das DIPJs exercícios 2003 a 2005, anos 2002 e 2004, e nas Fichas .... dos ....
(DACONS) dos anos de 2005 a 2008 (Item 1, letra “c” do TIAF). Em 03/10/2011
(fls. 14 a 37), a empresa T&M apresentou o demonstrativo solicitado, o qual
encontra-se reproduzido no Anexo 2 do presente Relatório de Fiscalização.
(...)
Intimada em 13/09/2011 (fls. 02 a 13) a apresentar documentação comprobatória
do levantamento dos depósitos judiciais de COFINS cumulativa efetuados ...
relativamente ao MS no 2000.71.02.002268-6 (...) a empresa... apresentou em
03/10/2011 (fls. 14 a 37) cópia de extrato bancário ... com depósito efetuado em
08/10/2007 no valor de R$ 293.565,60, ... Do montante de R$ 293.565,60 sacados
em 08/10/2007, R$ 136.353,81, em valores históricos, referem-se a depósitos
judiciais efetuados pela empresa T&M no período de 01/2002 a 05/2007, os quais
foram apresentados no Anexo 1.
Descreve então a Fiscalização, entre outras ocorrências:
- a existência de pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial
referentes a COFINS retida na fonte em decorrência de pagamentos efetuados por
seus clientes relativamente aos serviços prestados pela mesma, nos termos do
artigo 30 da Lei no 10.833/03, no montante de R$ 48.068,44, os quais foram
informados como dedução da COFINS devida em DIPJ e DACON do período de
01/2005 a 06/2007 (fls. 376 a 491).
- a transmissão de DCOMPs pela empresa T&M objetivando compensar créditos
da COFINS retida na fonte, compensações estas que foram consideradas NÃO
homologadas, devido a inexistência do crédito em face da decisão do STJ na AR no
3.964.
(...)
Consigna que:
- como salientado no Item 2 do presente Relatório de Fiscalização, o artigo 3o,
inciso V da Lei no 10.833/03, com nova redação dada pelo artigo 21 da Lei no
10.865/04, o qual implicou no não aproveitamento de créditos de COFINS
relativamente às despesas financeiras, bem como o artigo 1o do Decreto no
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
8
5.164/04, o qual reduziu a 0% a alíquota da COFINS sobre as receitas financeiras a
partir de 02/08/2004, referem-se EXCLUSIVAMENTE a pessoas jurídicas
enquadradas no regime não-cumulativo da COFINS.
- neste aspecto, as receitas financeiras e demais receitas apresentadas no Anexo 2
devem ser INCLUÍDAS nas BCs da COFINS cumulativa da empresa T&M no período
de 10/2002 a 12/2008, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no
9.718/98.
Também expõe a Fiscalização ter verificado que:
- a empresa T&M declarou débito de COFINS cumulativa com o código 2172 nas ...
(DCTFs) do período de 01/2002 a 05/2007 (fls. 515 a 527), os quais foram
deduzidos pelos depósitos judiciais (fls. 556 a 562) efetuados no mesmo período, o
que acarretou em saldos a pagar NULOS nas referidas DCTFs. - Com o trânsito em
julgado em 17/04/2006 (fls. 68 a 70) do MS no 2000.71.02.002268-6, a empresa
T&M deixou de efetuar os depósitos judiciais e de declarar a COFINS nas DCTFs do
período de 06/2007 a 12/2008 (fls. 515 a 527), apesar de ter apurado valores de
COFINS a pagar nas Fichas 25a dos DACONS (fls. 412 a 491) do referido período,
como mostra o Anexo 1 ao presente Relatório de Fiscalização.
Informa ainda a Fiscalização que:
- intimada, a contribuinte informou que continuou informando débitos de COFINS
nos referidos DACONs por erro no momento de confeccionar tais declarações... e
que o correto seria ter zerado a BC da COFINS, já que a mesma NÃO era devida na
época, por decisão judicial.
(...)
- a empresa T&M solicitou que fossem retirados de nossos sistemas de controle de
débitos fiscais os débitos de COFINS cumulativa do período de 03/2000 a 05/2007
(...)
- mas tais débitos jamais alimentaram nossos sistemas de controle de débitos
fiscais, mesmo porque as DCTF’s (fls. 515 a 527) do referido período foram
entregues com saldo a pagar de COFINS cumulativa NULOS.
(...)
Acerca dos valores lançados, consta desse mesmo item 5.1 do Relatório:
- O Anexo 4 apresenta a COFINS cumulativa da empresa T&M no período de
01/2002 a 12/2008, de acordo com valores apurados por essa fiscalização, cuja BC
é constituída pelas receitas com prestação de serviços, receitas financeiras e
demais receitas informadas no demonstrativo entregue em 03/10/2011 (fls. 14 a
37), reproduzido no Anexo 2.
- Como dedução da COFINS cumulativa devida no Anexo 4, consideramos os
valores da contribuição retidos na fonte, em decorrência de pagamentos
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
9
efetuados pelos clientes da empresa T&M, nos termos do artigo 30 da Lei no
10.833/03, ...
- Para apuração da COFINS cumulativa da empresa T&M sujeita a lançamento de
ofício no Anexo 4, verificamos que, em face do exposto nos itens 3 e 4 do presente
Relatório de Fiscalização, a análise de caso descrita no Parecer PGFN/CRJ no
2.740/08 (fls. 308 a 319) relaciona-se perfeitamente à situação ocorrida com a
empresa T&M, tendo o trânsito em julgado em 17/04/2006 (fls. 68 a 70) do MS no
2000.71.02.002268-6 (com o não provimento, pelo STF, do AI no 482104, proposto
pela PFN) representado o fator IMPEDITIVO ao exercício do direito do Fisco de
lançar a COFINS da referida empresa. - Como a inércia do sujeito ativo é
indispensável à configuração da decadência, e como NÃO está inerte quem, por
fatores externos, impositivos, que não se acham à sua disposição, está impedido
de exercer o seu direito, a partir do trânsito em julgado em 17/04/2006 (fls. 68 a
70) da decisão proferida nos autos do MS no 2000.71.02.002268-6, o prazo
decadencial relativamente à COFINS cumulativa com base na receita bruta da
prestação de serviços da empresa T&M, nos termos do artigo 56 da Lei no
9.430/96, restou SUSPENSO, somente retomando seu curso, pelo prazo restante,
com a decisão de procedência da AR no 3.964, transitada em julgado em
25/06/2010 (fls. 235 a 237), a qual RESCINDIU o acórdão relativo ao REsp no
383.457, com efeitos ex tunc (com efeitos retroativos), e, em sua substituição,
reconheceu a LEGITIMIDADE da revogação da isenção da COFINS disciplinada pelo
artigo 56 da Lei no 9.430/96, a partir de 01/01/1997.
- Neste aspecto, a verificação do prazo decadencial de 5 anos (60 meses), disposto
no artigo 150, § 4o do CTN, relativamente à COFINS cumulativa sujeita a
lançamento de ofício do Anexo 4, é a de que o período de 17 meses, o qual foi
transcorrido entre junho de 2010 (mês de publicação da decisão de procedência
da AR no 3.964) e os dias atuais, adicionado ao período de 43 meses, anterior a
abril de 2006 (mês do trânsito em julgado do MS no 2000.71.03.002268-6)
AUTORIZA essa fiscalização a cobrar a COFINS cumulativa da empresa T&M em
relação aos fatos geradores ocorridos entre outubro de 2002 e dezembro de 2008,
nos termos dos entendimentos apresentados no parecer PGFN/CRJ no 2.740/08
(fls. 308 a 319) e no voto proferido pelo Ministro do STJ LUIZ FUX no REsp no
849.273 – RS, de 04/03/2008 (fls. 320 a 330).
(...)
De fls. 599/604 constam planilhas elaboradas pela Fiscalização, entre as quais, de
apuração da Cofins lançada.
Dada ciência da autuação em 19/10/2011 (fls. 579), foi apresentada, em
18/11/2011, Impugnação de fls. 612/621, acompanhada de documentos, com as
razões de defesa a seguir sintetizadas.
Após reportar-se aos fundamentos do Auto de Infração, defende a Extinção do
Crédito Tributário, invocando disposições constitucionais e art. 146, III, “b” da
Constituição Federal e art. 156, inciso X, do CTN e expõe que a lei tributária, em
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
10
momento algum, prevê o ressurgimento do crédito tributário na hipótese de
extinção por decisão transitada em julgado.
Defende que:
Em se admitir o caráter normativo da decisão rescisória, de modo a tornar exigível
o crédito tributário extinto, estar-se-ia o Poder Judiciário fazendo as vezes do
Poder Legislativo, como legislador positivo, o que vai de encontro ao princípio
constitucional da separação dos poderes, conforme RE de 1995 e 1996 que
menciona;
Por se tratar de relações jurídico-tributárias continuativas, a decisão da demanda
rescisória somente atinge aqueles créditos tributários que não foram extintos pela
demanda judicial transitada em julgado.
Discorre acerca de Princípios Constitucionais da Segurança Jurídica e Boa-Fé do
Contribuinte, invocando decisão do TRF 5a Região e do STF para defender que:
- a COFINS somente pode ser exigida no período posterior a decisão transitada em
julgado proferida na ação rescisória;
(...)
- a Impugnante apenas deixou de recolher a exação, pois estava amparada por
decisão judicial transitada em julgado (não se tratava de decisão transitória e
precária, mas sim imutável). Portanto, não se pode olvidar da boa-fé do
contribuinte, como destacado pelo Ministro do STF Luiz Fux, de modo que a
atribuição de efeitos retroativos implica em flagrante injustiça, indo, com isso, de
encontro ao princípio da segurança jurídica.
- o lançamento fiscal não merece prosperar por abarcar apenas fatos geradores
anteriores a decisão rescindenda.
Alega Observância de Decisão Judicial Imutável, para opor-se a Penalidades, Juros
e Atualização Monetária, invocando art. 100 do CTN e expondo que o contribuinte
apenas deixou de recolher a exação, pois estava respeitando decisão judicial
imutável.
Sob o título “Dos tributos declarados e não pagos – Autolançamento –
Prescrição”, invoca efeitos de constituição do crédito tributário por meio da
apresentação de declarações e alega que:
- no caso dos autos, eventual lançamento de ofício não pode abarcar os valores
declarados e não pagos ou pago a menor, sob pena de afronta ao art. 145, do
CTN, porque modificaria lançamento fiscal anterior numa hipótese não permissiva
pela norma tributária;
- o lançamento fiscal abarcou fatos geradores ocorridos durante 2002 a 2008.
Durante o período de 2002 a 2006, os fatos geradores foram declarados, com o
respectivo depósito judicial da exação devida, nos autos do processo
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
11
2000.71.02.002268-6. Assim, somente os fatos geradores ocorridos em momento
posterior (2006 a 2008) podem ser objeto do lançamento fiscal.
- em relação ao período de 2002 a 2006, não se fala em decadência, mas sim em
prescrição, de modo que caberia ao Fisco inscrever em dívida ativa e promover a
respectiva cobrança judicial. Todavia, como já se passaram mais de cinco anos,
prescrita está a pretensão de cobrança em relação a esse período, frente o
disposto no art. 174 do CTN.
- o autolançamento fiscal possui vício de ilegalidade, pois alterou lançamento
fiscal anterior (autolançamento) em uma hipótese não permissiva, impondo-se a
exclusão dos fatos geradores ocorridos durante o período de 10/2002 a
26/05/2006.
Finaliza formulando perdido de provimento da impugnação e desconstituição do
lançamento fiscal de ofício.
A 11a Turma da DRJ/POR, acórdão n° 14-88.822, deu parcial provimento à
impugnação para manter em parte o crédito tributário em litígio, de modo a, por força da
inconstitucionalidade do parágrafo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 declarada pelo STF, excluir a
exigência de COFINS sobre receitas distintas daquelas identificadas como operacionais.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2008
COFINS. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS.
Restabelecido o vínculo jurídico obrigacional “ex lege” em razão da rescisão da
decisão judicial que desobrigava a contribuinte do recolhimento da Cofins, cabível
o lançamento de ofício relativamente a débitos não recolhidos.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CAUSA DE SUSPENSÃO.
O trânsito em julgado da decisão rescindenda suspende a fluência do prazo
decadencial do direito de lançar e esse prazo retoma seu curso apenas a partir da
prolação da decisão de procedência da ação rescisória.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada em procedimento fiscal a falta/insuficiência de recolhimento, é
cabível a aplicação da multa de 75%.
JUROS DE MORA.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
12
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2008
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, pelo plenário do STF, em julgamento submetido à sistemática prevista no
art. 543-B do CPC, o referido Tribunal adotou entendimento de que a Cofins deve
incidir somente sobre as receitas operacionais das pessoas jurídicas, escapando
da incidência dessa contribuição as receitas não operacionais.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz a aplicabilidade da Lei n° 13.566/2018
(que alterou o Decreto n° 4657/42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) ao
processo administrativo, como medida de segurança jurídica. E a nulidade do auto de infração por
violação à primeira coisa julgada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, o auto de infração formalizou exigência de COFINS dos períodos
de outubro/2002 a dezembro/2008 em razão de decisão judicial transitada em julgado em
17/04/2006, que dava amparo para o não recolhimento da contribuição, ter sido rescindida por
ação rescisória transitada em julgado em 25/06/2010.
A DRJ entendeu que:
(i) Diante da rescisão de decisão judicial declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, e sendo proferida outra decisão, em seu lugar, agora julgando existente tal
relação, e consequentemente a obrigatoriedade da exigência, o Fisco acaba recobrando o direito
de lançar tanto os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos no curso da ação
originária, desde que esse direito ainda não tenha sido fulminado pela decadência, quanto,
também, os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre o trânsito em julgado
da ação rescindida e o trânsito em julgado da ação rescisória.
(ii) O fluxo do prazo decadencial, que se encontrava suspenso a partir do trânsito
em julgado da decisão judicial declaratória de inexistência da relação jurídica tributária, com a
rescisão desta, volta a correr, pelo seu restante.
(iii) A declaração de improcedência da demanda originária, constante da decisão
proferida na ação rescisória, substitui, com efeitos retroativos – ex tunc, a decisão rescindida. Isso
significa que todos os efeitos eventualmente decorrentes da decisão rescindida acabam desfeitos
desde o início.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
13
(iv) Aplicou o RE no 585.235, do STF, para manter na base de cálculo apenas as
receitas operacionais da pessoa jurídica, retirando as receitas financeiras.
(v) Existindo previsão legal de incidência de penalidade de 75% por falta de
recolhimento, incabível a pretensão de afastá-la no julgamento administrativo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz a aplicabilidade da Lei n° 13.566/2018
(que alterou o Decreto n° 4657/42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) ao
processo administrativo, como medida de segurança jurídica.
Sustenta que:
(...) A alteração da Lei de introdução não deixa margem para que o Fisco abuse de
seu poder arrecadatório para cobrar débitos supostamente devidos que na
realidade constituem-se como montantes que decorrem de isenção já transitada
em julgado.
Entretanto, o CARF já reconheceu a inaplicabilidade do art. 24, da LINDB aos
processos administrativos:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018,
não
se
aplica
ao
processo
administrativo
fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, o auto de infração não viola os art. 26 e 30 da LINDB, uma vez que o
fundamento da autuação foi a Ação Rescisória (AR) no 3.964, que desconstituiu o acórdão relativo
ao REsp no 383.457, com trânsito em julgado em 25/06/2010.
A Recorrente defende a nulidade do auto de infração por abusividade do auto de
infração por revisar fatos geradores abarcados pela primeira coisa julgada.
Mas, como dito acima, a AR no 3.964 rescindiu o acórdão relativo ao REsp no
383.457, com efeitos ex tunc (com efeitos retroativos), reconhecendo a legitimidade da revogação
da isenção da COFINS disciplinada pelo art. 56 da lei no 9.430/96. E a autoridade fiscal lavrou o
auto por dever funcional, nos termos do art. 142, do CTN.
Requer a nulidade do auto de infração com base no art. 2°, XIII, da Lei n° 9784/99,
que veda a aplicação retroativa de nova interpretação de Lei. Todavia, não houve nova
interpretação retroativa da Administração, mas sim provimento judicial desconstitutivo da coisa
julgada que era favorável ao contribuinte.
Na mesma toada, não houve alteração de critério jurídico, nos termos do art. 146,
do CTN, mas sim aplicação da coisa julgada da AR no 3.964.
Em suma, o auto de infração atende ao disposto nos art. 10 e 11 do Decreto n°
70235/72, bem como todos os elementos relacionados pela fiscalização constam nos autos, o que
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723242/2011-48
14
afasta a sombra de nulidade, cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. A
motivação do auto de infração é o que garante a segurança jurídica.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 717
DF CARF MF
Original